Tribunal: TJES
Processo: 5008467-94.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008467-94.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: SERGIO SERVINO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO IMPUGNADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS APTOS A COMPROVAR A REGULARIDADE DA AVENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações mantidas entre instituição financeira e consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.
2 - Impugnada pelo consumidor a validade da contratação, incumbe à instituição financeira demonstrar a existência e a legalidade do negócio jurídico, conforme previsão do art. 373, II, do CPC e do Tema 1.061 do STJ.
3 - A ausência de comprovação inequívoca da celebração contratual — mediante documentos idôneos, prova de consentimento válido e mecanismos seguros de autenticação — impede o reconhecimento da validade da contratação.
4 - Os descontos incidentes diretamente sobre benefício previdenciário, sem autorização válida, configuram afronta à boa-fé objetiva e violam o direito à informação clara e adequada, caracterizando dano moral in re ipsa.
5 - A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável e da conduta negligente da instituição financeira.
6 - Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 09 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Banco BMG S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES, por meio da qual, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por Sergio Servino, julgou procedentes os pedidos para: Declarar a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado nº 17694864 e dos débitos a ele vinculados; Condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, com incidência da taxa SELIC desde o efetivo desembolso; Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária conforme índice SELIC; Condená-lo ainda ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais o apelante sustenta, em síntese, que: (a) houve efetiva contratação de cartão de crédito consignado ("BMG Card") pelo autor, com ciência prévia e inequívoca das cláusulas contratuais; (b) foram realizados saques e compras com o cartão, com autorização de desconto em folha, configurando utilização regular do produto; (c) inexiste fraude ou vício de consentimento na contratação, tratando-se de negócio jurídico válido e eficaz; (d) é legítima a manutenção da reserva de margem consignável (RMC) até o pagamento integral do saldo devedor, conforme a legislação e instruções normativas do INSS; (e) a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos, ou, subsidiariamente, que o apelado devolva os valores sacados e pagos pelo Banco em decorrência da contratação.

Contrarrazões apresentadas (id 16836137), pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 15 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o Banco BMG S.A. se volta contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES, por meio da qual, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por Sergio Servino, julgou procedentes os pedidos para: Declarar a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado nº 17694864 e dos débitos a ele vinculados; Condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, com incidência da taxa SELIC desde o efetivo desembolso; Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária conforme índice SELIC; Condená-lo ainda ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

O apelante sustenta, em síntese, que: (a) houve efetiva contratação de cartão de crédito consignado ("BMG Card") pelo autor, com ciência prévia e inequívoca das cláusulas contratuais; (b) foram realizados saques e compras com o cartão, com autorização de desconto em folha, configurando utilização regular do produto; (c) inexiste fraude ou vício de consentimento na contratação, tratando-se de negócio jurídico válido e eficaz; (d) é legítima a manutenção da reserva de margem consignável (RMC) até o pagamento integral do saldo devedor, conforme a legislação e instruções normativas do INSS; (e) a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos, ou, subsidiariamente, que o apelado devolva os valores sacados e pagos pelo Banco em decorrência da contratação.

Ao apreciar as peculiaridades do caso concreto entendo que a análise do imbróglio ultimada pela magistrada singular ao proferir a sentença guerreada restou escorreita, pelo que adoto os termos do ato decisório como razões de decidir, com base na técnica de fundamentação
aliunde
, por entender que expressam com propriedade acerca da nulidade do
contrato de cartão de crédito consignado nº 17694864
, vide:

“[...] A controvérsia cinge-se em verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado nº 17694864, supostamente firmado entre as partes, e as consequências jurídicas decorrentes de sua eventual nulidade.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, a responsabilidade da instituição financeira por falhas na prestação de seus serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, prescindindo da demonstração de culpa. Ademais, a Súmula 479 do STJ estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

O autor, de forma categórica, nega ter solicitado ou autorizado a contratação do cartão de crédito consignado "RCC", cujos descontos mensais vêm onerando seu benefício previdenciário.

Ao negar a existência da relação jurídica que deu origem ao débito, o autor apresenta um fato negativo, o que implica a inversão do ônus da prova, cabendo ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, e do art. 6º, VIII, do CDC, comprovar a existência e a regularidade da contratação.

A instituição financeira assume os riscos inerentes à sua atividade empresarial, que é notoriamente lucrativa. Dentre esses riscos, inclui-se o de arcar com os prejuízos decorrentes de fraudes e delitos, ainda que praticados por terceiros, por se tratar de fortuito interno.

A negligência na verificação da autenticidade de documentos e da veracidade das informações prestadas no ato da contratação configura falha na prestação do serviço, apta a ensejar o dever de indenizar.

No caso em apreço, o réu, ao apresentar sua contestação (Id. 42596611), juntou documentos, dentre eles, dois contratos distintos em nome do autor, assinados digitalmente. Curiosamente, no contrato em comento, não consta "selfie" do autor e o endereço constante da autenticação eletrônica é de local diverso ao residencial do demandante. Em réplica, o autor afirma desconhecer o IP do usuário. Dessa forma, a demandada não se desincumbiu de seu ônus, diante da inversão do ônus da prova no id 65333833.

Registro, ainda, que no termo de autorização de desbloqueio de benefício de id's 42596615 e 42596616, não constam qualquer modalidade de assinatura pelo autor, bem como os comprovantes de depósitos de id 42596617 estão em nome de terceira pessoa.

Ante flagrante falha na prestação do serviço e da ausência de comprovação da regularidade da contratação, a declaração de inexistência do contrato de cartão de crédito consignado RCC, nº 17694864, e dos débitos dele decorrentes é medida que se impõe.[...]”

Como se observa, o apelado impugnou a validade da contratação oriunda do “Cartão de Crédito - RCC”, contrato nº 17694864, 318 - Banco BMG S.A., com data de inclusão em 19/09/2022 (id 16834807 - pág. 04), sendo que nenhum dos documentos colacionados pelo apelante guardam congruência com os referidos dados, tampouco são suficientes para demonstrar a mencionada contratação com segurança e idene de dúvidas.

A
relação versada na lide é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do STJ através da Súmula 297 que estabeleceu que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Nesse contexto, é aplicável o entendimento firmado pelo c. STJ no Tema 1.061, segundo o qual “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”,
o que não fora observado pelo banco apelante.

A instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar a autenticidade da assinatura, aposta em contrato bancário atribuído ao consumidor que, por sua vez, nega categoricamente a contratação, a nulidade do negócio jurídico é de rigor e a responsabilidade civil daí decorrente, tendo em vista a evidente falha na prestação do serviço.

Afinal, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005).

Verifico que o banco réu não apresentou prova robusta capaz de demonstrar que o autor autorizou expressamente a contratação do
“Cartão de Crédito - RCC”, contrato nº 17694864.
O banco invocou a existência de reconhecimento facial para validar a operação, contudo, a simples apresentação desse elemento tecnológico não é suficiente para afastar a presunção de que a transação ocorreu sem a devida e expressa autorização, especialmente diante das peculiaridades do caso concreto.

Além disso, é importante destacar que, na hipótese, o autor nega categoricamente a realização da operação financeira, de modo que cumpre à instituição financeira verificar a autenticidade e o contexto da suposta autorização, principalmente em situações envolvendo consumidores vulneráveis, como idosos.

Aliás, a jurisprudência é clara ao estabelecer que o uso de tecnologias de validação, como a biometria facial, deve ser acompanhado de garantias adicionais que assegurem a transparência e a compreensão plena por parte do consumidor, especialmente em contratos de adesão como empréstimos consignados. A ausência de outros meios de prova, como gravações de áudio ou uma assinatura digital expressa, não permite concluir que a transação foi validamente celebrada, valendo acrescentar que não se pode exigir do consumidor a prova de fato negativo (a não contratação).

Nesse sentido:

Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Entendimento que comporta reparo.
Empréstimo consignado. Não demonstrada a validade da contratação, ainda que por meio de assinatura digital. Documentos apócrifos. Selfie, por si só, não comprova utilização de método de biometria facial. Disparidade das informações de geolocalização. Inconsistências identificadas. Indícios de fraude.
Verossimilhança nas alegações autorais que permite a inversão do ônus probante nos termos do inc. VIII, art. 6°, do CDC. Cabível a restituição dos valores indevidamente descontados, na forma simples. Dano moral configurado. Descontos mensais que implicaram em supressão indevida de parte do benefício previdenciário do autor, verba de natureza alimentar. Quantum indenizatório. Critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Fixação em valor diverso do pretendido pelo autor. Observância da Súmula 326, do STJ. Possível a compensação entre o valor total da condenação e a quantia disponilizada em favor do autor. Sentença reformada para procedência parcial da demanda, rejeitada apenas a devolução na forma dobrada. Recurso provido em parte maior, com sucumbência integral pelo réu.

(TJSP; Apelação Cível 1004304-22.2021.8.26.0541; Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Fé do Sul - 3ª Vara; Data do Julgamento: 15/08/2023; Data de Registro: 15/08/2023)

APELAÇÕES. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e reparação por danos morais julgada parcialmente procedente com recíproca sucumbência. Recursos de apelações interpostos por ambas as partes litigantes.
Empréstimo consignado em benefício previdenciário pactuado em ambiente virtual e mediante biometria facial (captação de selfie). Contratação impugnada
.
Banco que não exibiu o áudio da gravação do diálogo que precedeu a contratação do mútuo para confrontar a prova documental apresentada pelo autor, que aponta o vício de consentimento na contratação do empréstimo consignado.

Relação de consumo
.
Questionada a ausência de elemento volitivo na formação do contrato, cumpre à instituição bancária o ônus da prova de sua existência e validade. Ônus da prova não desincumbido.
Declaração de nulidade do contrato. Sentença mantida nesse ponto. Danos morais reconhecidos pelo desassossego intenso causado por descontos ilícitos em verba de subsistência. Indenização arbitrada, observando-se os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em R$ 5.000,00, corrigido monetariamente desde a publicação deste acórdão (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça) e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da contratação inexistente - evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça). Sentença reformada nesse ponto com fixação dos honorários sucumbenciais. RECURSO DO APELANTE RÉU DESPROVIDO, E RECURSO DO APELANTE AUTOR PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1001541-76.2022.8.26.0003; Relator (a): Emílio Migliano Neto; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/09/2023; Data de Registro: 07/09/2023)

No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da consumidora, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Em relação ao dano moral, conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no benefício previdenciário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano
in re ipsa,
ou seja, independe de comprovação do dano sofrido. (TJES Apelação, 024110187010, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019; TJES Apelação, 048160194055, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019.)

Além disso,
considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido da consumidora.

Por fim, não vejo como acatar a pretensão recursal para que o
apelado devolva os valores sacados e pagos pelo Banco em decorrência da contratação, já que os depósitos apontados pelo apelante traduzem destinatário estranho aos autos.

Diante do exposto,
nego provimento
, a fim de manter incólume a sentença recorrida, majorando a condenação do apelante a título de honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como
voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.